Tribunal: TJMT
Processo: 1015068-24.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015068-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 92.128.255/0001-52 (AGRAVANTE), NILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 270.476.101-97 (AGRAVADO), CLARICE MINSKI DOS SANTOS - CPF: 271.570.322-87 (AGRAVADO), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (AGRAVADO), JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (PROCURADOR), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE HOMOLOGADO – PARCELA PACTUADA PARA APURAÇÃO DO PREÇO DO SOJA NA DATA DO VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO - PRAZO PARA VENCIMENTO DA 1ª PARCELA AVENÇADO PARA “DECORRIDOS 365 DIAS” DA PARCELA INICIAL – VENCIMENTO PARA 1º DIA SEGUINTE AO DECURSO DE 365 DIAS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É incontroverso que a “parcela inicial”, assim definida no termo de acordo celebrado entre os litigantes, foi paga dia 04.08.2020, e, constata-se que o prazo para pagamento da 1ª parcela foi avençado para “decorridos 365 dias

do pagamento da parcela inicial”, ou, seja, depois de 365 dias, dai porque a r. decisão não merece reparo.

R
E L A T Ó R I O

O Exmo
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator0

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA
contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença”
(Número Único 1006359-20.2021.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra NILSON BRITO DOS SANTOS, CLARICE MINSKI DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO e JOSÉ ROBERTO CALÇA, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar o excesso de execução, “
decorrente da atualização da integralidade do débito, sem prévia dedução do valor parcial e tempestivamente adimplido
”, entendendo que, quanto ao prazo de vencimento da 1ª parcela avençada no acordo celebrado entre os litigantes, “
ocorreu decorridos os 365 (...) dias do pagamento da parcela inicial, qual seja, 05/08/2021 (pois a) parcela seria para decorridos 365 (...) dias e não em 365 (...) dias
(o que daria 04.08.2021)” (cf. Id. nº 137345651).

A exequente/agravante circunstancia o tramite processual e

insiste em que foi
pactuado no acordo o pagamento se daria em prestações anuais e sucessivas e que os litigantes ajustaram que “
vencendo-se a primeira parcela decorridos 365 dias do pagamento da parcela inicial e a segunda decorridos 730 dias do pagamento da parcela inicial
”, de modo que, “
365 dias após o dia 04/08/2020
(pagamento da entrada)
corresponde ao dia 04/08/2021, conforme programa de cálculo de dias
” (cf. Id. nº 137341691 - pág. 9); aduz “
que pese parecer singela a divergência, fato é que existe uma diferença de R$ 1,00 (um real) no valor da cotação do soja entre os dias 04/08/2021 (R$ 165,00) e 05/08/2021 (R$ 166,00)
” (cf. Id. nº 137341691 - pág. 10).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso
“para fins de fixar o vencimento da segunda parcela do acordo na data de 04/08/2021 e, por consequência, restituir o valor depositado em juízo, relativamente a esta chancela (divergência na cotação do soja), em favor da Agravante”
(cf. Id. nº 137341691 - pág. 10).

A decisão proferida em 29.07.2022 apenas admitiu a interposição do agravo e ordenou seu regular processamento, não existindo pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 137521669).

Os agravados apresentaram contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnaram, por fim, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 140696157
).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pela agravante contra os agravados em razão do inadimplemento do pagamento convencionado entre os litigantes nos termos de acordo vinculado nos autos da ação de Rescisão de Contrato ajuizada pela agravante contra os agravados (Número Único 0003353-66.2014.8.11.0037 – 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste)
, cujo valor das parcelas foi estabelecido que seria apurado em conformidade com o preço do soja cotado no dia do vencimento de cada parcela (cf. Id. nº 137341695).

A controversa reside em saber qual a data exata do vencimento da 1ª parcela do acordo, pois, no caso, a agravante defende que o vencimento se deu em
04.08.2021
com a saca do soja no preço de R$ 166,00, mas para os agravados, o vencimento ocorreu em
05.08.2021
com a saca do soja no valor de R$ 165,00.

A r. decisão hostilizada resolveu a divergência sob os seguintes fundamentos:

“Basta uma singela leitura da cláusula contratual para verificar que o vencimento da parcela ocorreu decorridos os 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias do pagamento da parcela inicial, qual seja, 05/08/2021. A parcela seria para decorridos 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias e não em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. A cotação da soja deve corresponder ao do preço cotado no dia do vencimento de cada parcela, pelo Instituto Matogrossense de Economia Agropecuária – IMEA, consoante pactuado. Do respectivo quantum, deve ser deduzido o valor depositado em 04/08/2021, nos autos nº 0003353- 2014.8.11.0037, no importe de R$ 6.805.910,42 (comprovante de pagamento aportado nos autos nº 1005366-74.2021.8.11.0037 - Num.62264042). Em seguida, deve ser efetivada a atualização do saldo remanescente, com a subsequente dedução dos valores depositados espontaneamente, em 18/10/2021, no importe de R$7.291.030,47 (sete milhões duzentos e noventa e um mil e trinta reais e quarenta e sete centavos) e R$2.500,00,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) – (Num. 68040991 e Num. 68040996)”
– cf. Id. nº 137345651.

Quanto aos prazos para pagamento, constou do acordo celebrado entre os litigantes que:

É incontroverso que a “parcela inicial”, assim definida no termo de acordo celebrado entre os litigantes, foi paga dia 04.08.2020, e, constata-se que o prazo para pagamento da 1ª parcela foi avençado para “
decorridos 365 dias
do pagamento da parcela inicial” (destaquei), ou, seja, depois de 365 dias, dai porque a
r. decisão não merece reparo.

Para que não reste dúvida, decorrer, por definição do Dicionário Aurélio, significa “
1. Passar, escoar-se, discorrer, correr (o tempo); transcorrer. 2. Suceder, acontecer
” (Ferreira, Aurélio Buarque de Holanda. Mini Aurélio: o dicionário da língua portuguesa. Coord. e Edição Marina Baird Ferreira. 8 ed. rev.atual. Curitiba: PSD Educação, 2020. p. 220), e, tem, ainda, como sinônimo, “
no decurso de
”.

Portanto, sem mais delongas, diante singela do questionamento trazido ao debate, o prazo para pagamento da 1ª parcela, de fato, foi avençado para o 1º dia após o decurso de 365 dias (= decorridos), ou, ainda, depois de 365 dias do pagamento da “parcela inicial”, de modo que, o vencimento dessa prestação se deu em 05.08.2021.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023